Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705660-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA MOREIRA contra a decisão proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0700618-03.2022.8.07.0020 que, por intermédio da decisão de Id 112942396 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 114738755 – origem), indeferiu o pedido de tutela de urgência destinada a que não seja dada publicidade aos protestos cartorários, bem como que a ré CAESB não efetue novos protestos de faturas, não insira o nome da autora em cadastros de órgão de proteção ao crédito e não corte o fornecimento dos serviços. Em suas razões, a agravante narra, em síntese, que após ter se mudado para o apartamento em que reside (Ap. 104), solicitou alteração da titularidade junto à CAESB, passando a recepcionar e realizar os pagamentos das faturas; que após 1 ano, recebeu intimação para quitar dívida protestada, oriunda de erro pela CAESB na titularidade, uma vez que foi indevidamente vinculada ao apartamento 301, de forma que seus pagamentos estavam direcionados a esta unidade e não a que residia; que as cobranças cartorárias estão acrescidas de encargos, incluindo período inclusive anterior à sua mudança para o imóvel, alcançando quase R$ 9.000,00. Expõe, ainda, que tentou solução extrajudicial; que o consumo se mostra incompatível com a moradia de 2 pessoas, que passam a maior parte do dia fora; que, após contratar profissional especializado, foi constatada que a bóia da cuba do vazo sanitário não estava funcionando normalmente, com evacuação esporádica de água; que referido fato poderia ter sido constatado preteritamente caso não houvesse erro da CAESB na troca de titularidade; que, mesmo reconhecido o erro, a CAESB insiste em cobrar débitos atualizados e realizar protesto, sem descontar os montantes já pagos. Sustenta, em suma, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a relevância dos fundamentos, amparados em documentação acostada à inicial, além de restar evidente o pedido da demora ante a realização de cobranças cartorárias indevidas, com incidência de encargos, bem como o risco de novos protestos, inscrição em órgãos de proteção ao crédito e corte de fornecimento de água e esgoto. Destaca não ser reversível a medida, além de haver garantia do Juízo por intermédio de caução. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar que não seja dada publicidade aos protestos protocolados, até a resolução da lide; que a agravada não efetue protesto de faturas, insira seu nome em órgãos de proteção ao crédito e não corte o fornecimento dos serviços. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal e o provimento do recurso. Preparo recolhido (Id 32980851/32980854). Brevemente relatado. Decido. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Em análise ao feito de origem, observa-se, em princípio, ter havido a constatação e reconhecimento de equívoco pela CAESB quanto à titularidade das faturas atinentes ao imóvel em que a autora reside (Id 112921242 - origem), o que resultou no pagamento destinado a outra unidade habitacional. Verifica-se a existência de cobranças cartorárias (Id 112921241, 112921243 - origem). Há indicativos de que o débito da unidade encontra-se, em tese, em valor próximo a R$ 9.000,00, relativo ao período entre 09/2020 e 11/2021, conforme tabela/print colacionada na inicial (Id 112921234, p.4-origem) e troca de mensagens por e-mails entre os interessados (id 112921242 - origem). Nota-se que a parte autora promoveu o depósito judicial/caução do valor de R$ 8.988,37 (Id 113265219 - origem) em garantia ao Juízo. Ainda que, em princípio, tenha a CAESB, nas trocas de e-mails, informado que o erro em questão se referia apenas à titularidade, não interferindo no consumo praticado pelas unidades envolvidas (104 e 301), bem como que os valores pagos seriam reconhecidos e transferidos ao imóvel correto, nota-se haver relevante caráter controvertido quanto aos valores cobrados, os quais demandam melhor exame exauriente. Revela-se, ainda, evidente o perigo de dano em desfavor da autora-agravante, ante a continuidade da cobrança e protesto dos valores e faturas objeto de litígio na demanda, inclusive com risco de negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito e possibilidade de suspensão do serviço, conforme inclusive informado pela CAESB (Id 112921242, p.17 – origem). Consigne-se, por oportuno, que as medidas pleiteadas pela agravante não são irreversíveis. Nesse quadro, mostra-se mais prudente, ante as peculiaridades da controvérsia e o caráter controverso dos valores cobrados, conceder a pleiteada tutela antecipada recursal, a fim de obstar a publicidade das cobranças e dos protestos cartorários realizados, bem como determinar que a CAESB se abstenha de efetuar novos protestos e cobranças relativos ao período e faturas impugnadas, assim como não promova à respectiva inclusão do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito e não suspenda o fornecimento do serviço, ao menos até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que a questão poderá ser reavaliada, inclusive após contraditório. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela antecipada recursal a fim de determinar que não seja dada publicidade às cobranças cartorárias e eventuais protestos respectivos realizados, bem como para determinar que a agravada, CAESB, se abstenha de efetuar novos protestos e cobranças relativos ao período e faturas impugnadas, assim como não promova à respectiva inclusão do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito e não suspenda o fornecimento do serviço, até o julgamento do mérito recursal. Oficie-se ao Cartório Extrajudicial que expediu as intimações para pagamento (Id 112921243 – origem). Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora